Tribunal: STF
Processo: ARE 1520595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DE DEFESA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADOS.



    1. Caberia ao Embargante-Apelante apresentar cálculo indicando as distorções que entendia ter ocorrido entre as imputações e a norma codificada reitora acima mencionada. Porém isto não ocorreu. Deste modo, não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado, o tema excesso de execução não merece conhecimento, descabendo, portanto, falar em cerceamento de defesa por conta de indeferimento de prova pericial vocacionada a elucidar o excesso.



    2. Aplica-se ao caso a orientação de que "De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente". (STJ, AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)



    3. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, 6º, caput e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O artigo 28 da LEF determina que a “conveniência da unidade da garantia da execução” poderá implicar, a juízo do julgador, em reunião de feitos executivos.



    Na exordial afirmou o Embargante-Executado, “4. Ainda nesse plano, o cabimento dos embargos se manifesta à medida em que houve bloqueio integral, via BACENJUD, para garantir a execução (fls. 619/621), aproveitando o ato a todos os demais executados.”. Nesta senda, tem-se que o valor total original da execução é de R$ 6.901.299,59. A constrição se deu no importe de R$ 7.782.964,19, ou seja, no somatório dos montantes atualizados das inscrições n. 72.7.09.000071-00, 72.6.09.000261-83, 72.2.09.000099-05, 72.6.09.000262-24 e 72.6.09.000279-02 que estão sendo cobradas na ação de execução fiscal de n. 0008544-02.2009.4.02.5001 (evento 88/out 32).



    Neste feito, a garantia ofertada refere-se, exclusivamente, à execução fiscal da qual deriva os embargos à execução em que interposta a presente apelação. Portanto, não há falar em reunião de feitos já que inexiste garantia que seja comum a outros processos. [...]



    Os Embargos à Execução foram opostos em 14/08/2018.



    Todavia, em 17/08/2016, a Fazenda fez juntar aos autos Resultados de Consulta das Inscrições (evento 61 da ação executiva) nos quais é possível observar uma redução entre o valor incialmente inscrito e o valor remanescente. Confira-se: [...]



    Como se vê, as inscrições foram efetuadas em 16/02/2009 e o parcelamento foi requerido em 23/08/2009, com negociação em 25/07/2011 e exclusão em 18/03/2016.



    O número de pagamentos efetuados e imputados em cada inscrição figura nos demonstrativos acima. A saber: 72.2.09.000099-05, sete pagamentos; 72.6.09.000261-83, sete pagamentos; 72.6.09.000262-24, seis pagamentos; 72.6.09.000279-02, sete pagamentos; e 72.7.09.000071-00.



    Por seu turno, ainda que a Embargante alegue ter efetuado pagamentos até o ano de 2017, ainda assim, não medra sua alegação.



    Veja-se que novos Resultados de Consultas foram juntados aos autos e que teriam sido emitidos em 20/09/2018, (evento 29 dos Embargos à Execução), portanto depois do ajuizamento dos Embargos, mas que trazem informações lançadas em momento anterior, de modo que poderia o Apelante buscar acesso a tais informações, as quais, em princípio, estão à sua disposição. Ressalte-se que ditas informações são dotadas de presunção de legitimidade, na medida em que: "Estabelecida a natureza do documento apresentado como ato administrativo, in casu, dotado de presunção juris tantum de veracidade, se tem impositiva a inversão do ônus probatório para o contribuinte, que deverá afastar a presunção. Na hipótese presente, o contribuinte não rebate os documentos apresentados pela Fazenda Pública, sendo impositivo ao julgador o aproveitamento total dos elementos apresentados.(STJ, REsp n. 1.095.153/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 19/12/2008. [...]



    As imputações de pagamentos realizados a título de parcelamentos foram efetuadas, sendo que, exemplificativamente, na inscrição n. 72.2.09.000099-05, apenas uma das imputações de pagamento alcançou o valor de R$ 1.528.118,52. [...]



    Assim, em havendo informações quanto ao valor do crédito originário e do valor remanescente seria possível ao Embargante apurar se os montantes vertidos a título de pagamentos de cotas de parcelamento foram apropriados corretamente. Se existem outras inscrições também parceladas, deveria o Embargante proceder ao respectivo cálculo. Para além disto, não se pode olvidar que a imputação de pagamento conta com regra prevista no CTN: [...]



    Então, caberia ao Embargante-Apelante apresentar cálculo indicando as distorções que entendia ter ocorrido entre as imputações e a norma codificada reitora acima mencionada. Porém isto não ocorreu. [...]



    A falta de apresentação do discriminativo implica, na hipótese em espeque, que os embargos à execução sejam processados, mas sem o exame da alegação de excesso de execução (art. 917, § 4°, II do CPC). Impende ressaltar que, no caso, “....o entendimento do STJ no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.428/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.), Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/6/2012). (STJ, AgInt no REsp n. 1.570.121/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)



    Deste modo, não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado, o tema excesso de execução não merece conhecimento, descabendo, portanto, falar em cerceamento de defesa por conta de indeferimento de prova pericial vocacionada a elucidar o excesso. [...]



     No caso, o sócio ARLINDO CORREA DA SILVA faleceu em 30/12/2017 (evento 01/out4). Contudo, antes do prazo previsto em Lei (180 dias), foi constatado o encerramento das atividades, mediante diligência realizada por Oficial de Justiça no dia 24 de maio de 2018 (evento 87 da execução fiscal). É dizer, nos termos da legislação civil, no momento da diligência, ainda não se poderia considerar como passível de já dissolvida a sociedade. [...]



    Demonstrado o vínculo e detendo o Oficial de Justiça fé pública, presume-se, até prova em contrário, não observada nos autos, ter havido uma afirmação, efetuada por pessoa conhecedora dos fatos, de "que a empresa executada encerrou as atividades no final de 2017.” Neste passo, considerando que o sócio ARLINDO faleceu em 30/12/2017, penúltimo dia do ano, não seria írrito afirmar que a cessação teria ocorrido antes mesmo do falecimento do aludido sócio.



    Neste feito aplica-se ao caso a orientação de que "De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente". (STJ, AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)



    Portanto, ao desamparo resta a alegação de não caracterização da dissolução irregular e, por consequência, de ilegitimidade passiva.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente